Tribunal: TJSP
Processo: 1001095-97.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado c/c repetição do indébito e reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.

Contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC) – Alegação de abusividade das taxas de juros praticadas – Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Taxas de juros remuneratórios efetivas que observam

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado c/c repetição do indébito e reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.

Contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC) – Alegação de abusividade das taxas de juros praticadas – Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Taxas de juros remuneratórios efetivas que observam os limites estabelecidos na Portaria em vigor quando da celebração do contrato – Abusividade não configurada – Custo Efetivo Total da operação que é composto não apenas pelos juros pactuados, mas também por encargos tributários (IOF), sobre cuja incidência ou não descaberia ao presidente da autarquia dispor – Repetição do indébito ou indenização por danos morais incabíveis – Precedentes – Sentença reformada.

Sucumbência exclusiva da autora – Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, já incluídos os recursais, observada a gratuidade concedida no primeiro grau - Recurso provido para julgar improcedente a demanda.